Tribunal: TJBA
Processo: 8008005-67.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008005-67.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.

I. Caso em exame:
Trata-se de ação de regresso ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária por danos em equipamentos de seu segurado, supostamente causados por oscilação na rede elétrica. A sentença julgou procedente o pedido inicial, contra o que se insurge a concessionária ré.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos nos equipamentos eletrônicos do segurado da autora e, consequentemente, o dever de ressarcimento do valor pago pela seguradora.

III. Razões de decidir:
a) A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, conforme dispõem o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em todos os direitos e ações que a este competiam contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, mantendo-se a natureza consumerista da relação.
b) O nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano foi devidamente comprovado pela parte autora através de laudos técnicos que atestam a origem elétrica dos danos, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL.
c) A concessionária não logrou êxito em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade. A mera apresentação de telas sistêmicas, sem os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL, não é suficiente para afastar o nexo causal, nos termos da Súmula 15 da referida agência reguladora.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8008005-67.2022.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e, como Apelado,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta